Tribunal: STF
Processo: RE 588008
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O instituto da estabilidade financeira, garante ao servidor que havia ocupado função em comissão a manutenção da percepção de seu valor, passando a configurar vantagens pessoais incorporadas, a qual não pode mais ser associada aos valores percebidos por quem efetivamente ocupa função comissionada. Assim, não há que se falar em isonomia entre os servidores que ocupam a referida função e aqueles que não mais a exercem, tendo estes direito apenas aos valores já incorporados. Nesse sentido: RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.